Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-96.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007640-96.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCELIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 037.262.561-48 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1007640-96.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravada:
LUCÉLIA SOUZA DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 19 a 23/3/2026.

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 45 DIAS. PAGAMENTO COMPROVADO. TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LC 50/1998. TEMA 551/STF E IRDR TEMA 4/TJMT. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO COMPROVADO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE. LEGALIDADE À LUZ DO DECRETO ESTADUAL 656/2020. ATUALIZAÇÃO PELO REGIME DA EC 113/2021. REFORMA PARCIAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória em favor de professora contratada temporariamente, envolvendo três pontos principais: pagamento de férias proporcionais sobre 45 dias, pagamento do terço constitucional e legalidade do desconto de férias coletivas realizado em dezembro/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado comprovou o pagamento das férias proporcionais sobre 45 dias em todas as rescisões; (ii) apurar se houve pagamento do terço constitucional previsto nos arts. 55 e 56 da LC 50/1998; e (iii) determinar se o desconto sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” configura compensação legítima diante do período aquisitivo incompleto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fichas financeiras comprovam o pagamento das férias proporcionais sobre 45 dias nas diversas rescisões contratuais (2022 a 2024), em conformidade com os arts. 54 e 56 da LC 50/1998.

O terço constitucional é devido ao professor temporário por expressa previsão legal (LC 50/1998, arts. 55 e 56), respaldo constitucional (art. 7o, XVII, c/c art. 39, §3o, da CF) e entendimento vinculante do STF (Tema 551).

O TJMT, no IRDR Tema 4, definiu que o terço constitucional incide sobre os 45 dias de férias também para contratados temporários.

As fichas financeiras não demonstram rubrica correspondente ao pagamento do terço constitucional, sendo correta a manutenção da condenação ao seu pagamento proporcional ao período trabalhado.

O desconto de R$ 2.512,50 e R$ 125,63, sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, constitui ajuste contábil legítimo, previsto nos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual 656/2020, destinado a compensar pagamento antecipado de 15 dias de férias coletivas usufruídas em julho/2023, diante do período aquisitivo incompleto.

A compensação evita pagamento em duplicidade e se harmoniza com a proporcionalidade decorrente do vínculo encerrado antes dos 12 meses exigidos.

A atualização monetária segue a regra da EC 113/2021, incidindo exclusivamente a Taxa Selic desde o evento danoso, uma vez que todos os fatos ocorreram após 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As férias proporcionais sobre 45 dias, quando comprovadamente pagas, não ensejam nova condenação.

O terço constitucional é devido ao professor contratado temporariamente, com base na LC 50/1998, nos arts. 7o, XVII, e 39, §3o, da CF, e na tese firmada no Tema 551 do STF, incidindo sobre os 45 dias de férias conforme decidido no IRDR Tema 4 do TJMT.

O desconto relativo às férias coletivas é legítimo quando visa compensar valores pagos antecipadamente em período aquisitivo incompleto, nos termos dos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual 656/2020.

A atualização monetária, em casos ocorridos após 09/12/2021, deve observar exclusivamente a Taxa Selic, conforme art. 3o da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVII, e 39, §3o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; TJMT, IRDR Tema 4; TJMT, N.U 1003020-14.2025.8.11.0037, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, J. 09/10/2025; TJMT, N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, J. 17/02/2025; TJMT, N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, J. em 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 340838354), que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo demandando e manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” foi criada para compensar o pagamento das férias já ocorrido em julho de 2023 sob a rubrica “subsídios”.

Esclarece que o professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias por ano, conforme dispõe os arts. 54 e 56 da LCE no 50/1998 e que, no caso concreto, a reclamante não cumpriu o período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício, fazendo jus ao valor das férias proporcionais ao período trabalhado.

Ressalta que o ajuste dos valores ocorreu na rescisão contratual ocorrida em dezembro/2023 porque o Estado de Mato Grosso indenizou as férias proporcionais da autora com base em 45 dias, e para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído pela autora (15 dias no 1o semestre), lançou o desconto nominado de “
DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias
”.

Pondera que o desconto de férias coletivas ocorre porque o Estado, em vez de pagar apenas o valor das férias remanescentes do servidor, faz o pagamento total do proporcional aos 45 dias, descontando o que já foi gozado no meio do ano.

Dessa forma, afirma que a DESC. FERIAS COLETIVAS” nada mais é do que um artifício contábil para compensar, na rescisão, as férias que o professor temporário já gozou. Caso contrário, seria beneficiada por 60 dias de férias, correspondente aos 15 dias que usufruiu e recebeu no final do 1o semestre e a proporção de 45 dias que fora indenizada ao final do contrato (dezembro/2023), o que se mostraria em descompasso com o ordenamento jurídico.

Requer, ao final, o exercício de juízo de retratação pela relatoria ou, alternativamente, o encaminhamento ao Órgão Colegiado para julgamento do agravo interno.

A agravada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia recursal cinge-se a três questões: a) o pagamento das férias proporcionais sobre 45 dias; b) o pagamento do terço constitucional sobre esse período; e c) a legitimidade do desconto de férias coletivas realizado em dezembro/2023.

Registro, preliminarmente, que a sentença julgou
improcedente
o pedido de FGTS, razão pela qual tal matéria não será objeto de análise neste voto.

Compulsando as fichas financeiras anexadas aos autos, constato que o Estado de Mato Grosso efetivamente pagou as férias proporcionais sobre 45 dias em todas as rescisões contratuais da recorrida.

A título exemplificativo:

1.

Dezembro/2022 (Matrícula 240845/27): Pagamento de R$ 5.343,98 a título de férias, correspondente a 10/12 avos de 45 dias;

2.

Dezembro/2023 (Matrícula 240845/29): Pagamento de R$ 6.909,38 a título de "FERIAS PROPORCIONAL - 11/12 Avos, 45 dias";

3.

Junho/2024 (Matrículas 240845/35, 36 e 37): Pagamento de R$ 328,50 em cada rescisão.

A Lei Complementar Estadual no 50/98 estabelece, em seus arts. 54 e 56, que os professores, inclusive os contratados temporariamente, têm direito a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

Nesse ponto, assiste razão ao recorrente, pois as fichas financeiras demonstram inequivocamente o pagamento das férias proporcionais sobre 45 dias, calculadas de acordo com o período trabalhado em cada vínculo contratual.

Diversa, contudo, é a situação quanto ao
terço constitucional
.

O art. 55 da Lei Complementar no 50/98 estabelece que "
independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
" e o art. 56 expressamente estende esse direito aos servidores contratados temporariamente.

Trata-se de direito constitucional previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, do mesmo diploma.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (ARE 646.000/MG), fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifei).

No caso dos autos, verifica-se a hipótese (I) da tese vinculante: há expressa previsão legal na LC 50/98, arts. 55 e 56.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR Tema 4 (Proc. 1002789-40.2021.8.11.0000), fixou a seguinte tese:

"
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
".

Analisando detidamente as fichas financeiras de todos os anos (2022, 2023 e 2024), não se identifica rubrica específica correspondente ao pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais de 45 dias.

O Estado
não
logrou comprovar, em suas razões recursais ou por meio de documentos, que teria efetuado o pagamento do terço constitucional.

Nesse contexto, é devido o pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais de 45 dias, calculado sobre os períodos em que houve a contratação (2022 a 2024)

Quanto ao desconto de R$ 2.512,50, realizado em dezembro/2023 sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS", a análise das fichas financeiras revela situação peculiar que justifica a reforma da sentença neste ponto.

Em julho/2023, a recorrida recebeu o valor integral de R$ 5.025,00 a título de "SUBSIDIOS", correspondente a 30 dias de trabalho, embora tenha efetivamente laborado apenas 15 dias, pois gozou de 15 dias de férias coletivas no meio do ano letivo, conforme previsto no art. 54, I, "a", da LC 50/98.

Em dezembro/2023, por ocasião da rescisão contratual, o Estado pagou à recorrida férias proporcionais de 11/12 avos de 45 dias, no valor de R$ 6.909,38, e procedeu ao desconto de R$ 2.512,50, equivalente a 15 dias de férias.

A questão que se coloca é: houve ou não pagamento em duplicidade?

Analisando tecnicamente a situação:

Período trabalhado: fevereiro a dezembro/2023 = 11 meses

Direito proporcional: 11/12 de 45 dias = 41,25 dias de férias

Férias já gozadas/pagas em julho/2023: 15 dias (recebeu 30 dias, trabalhou 15)

Saldo devido: 41,25 - 15 = 26,25 dias

Valor pago em dezembro/2023: 11/12 de 45 dias = 41,25 dias (R$ 6.909,38)

Desconto realizado: 15 dias (R$ 2.512,50)

Saldo líquido pago: 41,25 - 15 = 26,25 dias

Verifica-se, portanto, que o desconto teve por finalidade evitar o pagamento em duplicidade dos 15 dias de férias que a recorrida já havia gozado e recebido em julho/2023.

Sem o desconto, a recorrida teria recebido o equivalente a 56,25 dias de férias (15 dias gozados/pagos em julho + 41,25 dias pagos em dezembro), quando seu direito proporcional era de apenas 41,25 dias.

Necessário esclarecer pelo fato de a reclamante não ter completado o período aquisitivo de 12 meses, o pagamento ocorreu de forma proporcional.

Portanto, a conduta do demandado está prevista no Decreto no 656, de 28/9/2020, que assim dispõe:

Art. 29.

Independente de solicita
çã
o, os servidores com usufruto de f
é
rias coletivas somente ter
ã
o direito ao adicional de f
é
rias, ap
ó
s completado o per
í
odo aquisitivo de 12 (doze) meses.

(...)

Art. 36.

A altera
çã
o do per
í
odo de usufruto das f
é
rias implica na altera
çã
o da data do pagamento das vantagens pecuni
á
rias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado
(grifei).

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade no desconto aplicado pelo Estado de Mato Grosso referente às férias coletivas
, considerando que, apesar de a recorrente ter usufruído do descanso, assim como os outros professores, não preenchia, na ocasião, os critérios exigidos conforme os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA.
FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DESCONTO PROPORCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 E NO DECRETO ESTADUAL No 656/2020. LEGALIDADE RECONHECIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de devolução de valores descontados em folha de pagamento sob a rubrica “desc férias coletivas”, no montante de R$ 2.889,38, em razão de férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o desconto proporcional referente às férias coletivas, aplicado ao contrato temporário da recorrente, encontra amparo na legislação estadual, diante da ausência de período aquisitivo integral de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura ao professor, inclusive temporário (arts. 54, I, 55 e 56), o direito a 45 dias de férias anuais, com adicional de um terço.

O Decreto Estadual no 656/2020 disciplina que o direito ao adicional de férias e ao gozo integral somente se consolida após o período aquisitivo de 12 meses, prevendo, em seus arts. 29 e 36, a proporcionalidade e o estorno de valores pagos indevidamente.

A análise das fichas financeiras evidencia que a recorrente não havia completado o período aquisitivo, razão pela qual o pagamento ocorreu de forma proporcional, legitimando o desconto efetuado em dezembro de 2023.

O entendimento consolidado nas Turmas Recursais do TJMT reconhece a legalidade do desconto proporcional em hipóteses de período aquisitivo incompleto, não configurando violação ao direito constitucional de remuneração integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

O desconto proporcional de férias coletivas de professor contratado temporariamente é legal quando não completado o período aquisitivo de 12 meses, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e do Decreto Estadual no 656/2020.

O adicional de um terço deve incidir apenas sobre os dias de férias proporcionais, quando não alcançado o período aquisitivo completo.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023; TJMT, N.U. 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24/02/2025, DJE 28/02/2025.

(N.U 1003020-14.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO
. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1.Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar no 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses. 4.
Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.5. O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.6. O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado
. 7. Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)” (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior
.
Sentença reformada.
(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei).

O desconto, portanto, configura legítima compensação de valores pagos antecipadamente, não se tratando de desconto indevido, mas de ajuste contábil necessário para adequar o pagamento ao período efetivamente trabalhado.

Neste ponto
, merece reforma a sentença para reconhecer a legitimidade do desconto de férias coletivas realizado em dezembro/2023.

Diante do exposto, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: a) reconhecer que as férias proporcionais sobre 45 dias foram corretamente pagas pelo Estado de Mato Grosso em todas as rescisões contratuais; b) manter a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais de 45 dias, referente aos períodos de dezembro/2022 (matrículas 240845/27 e 28), dezembro/2023 (matrículas 240845/29 e 30), junho/2024 (matrículas 240845/35 e 36) e julho/2024 (matrícula 240845/37); c) reformar a sentença para
reconhecer a legitimidade do desconto de R$ 2.512,50
(matrícula 240845/29) e
R$ 125,63
(matrícula 240845/30), realizado a título de férias coletivas em dezembro/2023, por se tratar de compensação de valores pagos antecipadamente em julho/2023.

Por fim, determino que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, desde o evento danoso, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021,
considerando que todos os fatos relevantes para o caso ocorreram após 09/12/2021
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026